Tribunal: CARF
Processo: 10120.010346/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010346/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.976 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
VARELLA VEÍCULOS PESADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
IRPJ. CSLL. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DIFERENÇA APURADA.
DIPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à
exigência do crédito tributário, consoante o disposto no art. 5o, § 1o, do
Decreto-lei 2.124/84. Com efeito, o crédito tributário confessado e não pago é
passível de inscrição em dívida ativa da União. Assim, dentre os valores
declarados em DIPJ, a qual não constitui confissão de dívida (Súmula CARF no
92), somente a diferença não declarada em DCTF está sujeita a lançamento de
ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
IMPUTAÇÃO DE PENALIDADES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A imputação de penalidades tributárias é matéria de ordem pública, nos termos
do art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99 e, portanto, o julgador
tem a prerrogativa da conhecê-las de ofício.
ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. MULTA OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
É inaplicável a cobrança de multa isolada em concomitância com a multa de
oficio. A Súmula CARF no 105 reconhece a impossibilidade de cumulação das
multas de ofício e isoladas em razão do princípio da consunção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos seguintes termos:
a) Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, reconhecer integralmente o recurso voluntário,
para afastar a multa isolada por concomitância. Vencidos os conselheiros Ricardo Antonio
Carvalho Barbosa, Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel Warwar Teixeira e Efigênio
de Freitas Junior que consideraram preclusas as alegações da defesa sobre a multa de ofício
isolada. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Gisele Barra Bossa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010346/2009-50
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010346/2009-50

b) Por unanimidade de votos, reduzir o lançamento da CSLL, ano-calendário 2004, para R$
254,95, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

VARELLA VEÍCULOS PESADOS LTDA., já qualificada nos autos, interpôs
recurso voluntário em face do Acórdão 03-35.142, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF, em 15 de janeiro de 2010.
2.
Trata-se de autos de infração para cobrança de Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e multa isolada referentes a
fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2004 e 2005, no montante total de R$ 186.262,08,
incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
3.
A infração apurada foi falta/insuficiência de recolhimento e/ou declaração de IRPJ
e CSLL em decorrência de divergência de valores informados em Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) e os valores recolhidos ou parcelados.
4.
Apurou-se ainda recolhimento a menor do IRPJ e CSLL devidos com base na
estimativa, o que ensejou a aplicação de multa isolada da diferença não recolhida.

Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
Em 24/09/2009, no procedimento de revisão interna de declaração, foram lavrados
contra a interessada Autos de Infração do IRPJ e da CSLL, atinentes aos ano-calendário
2004 e 2005, cujo crédito tributário perfaz o montante de R$ 186.262,08, assim
discriminado por exação fiscal:
Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010346/2009-50

[...]
INFRAÇÕES IMPUTADAS:
1) - IRPJ: FALTA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
Quanto à descrição dos fatos, consta que — em relação IRPJ dos anos-calendário
2004 e 2005 — foi apurada divergência no cálculo do imposto a pagar.
Vale dizer, os valores dos débitos do imposto apurados/escriturados na
contabilidade (e informados nas DIPJ — Ficha 12A) são maiores que os valores
recolhidos em DARF, parcelados e outras deduções.
A propósito, convém transcrever, em parte, a narrativa dos fatos constante do auto
de infração (fls. 139/140), verbis:
[...]
No exercício de 2005 (ano-calendário 2004), foi verificado que o valor apurado
pelo contribuinte de Imposto a Pagar totalizou R$ 684.483,07(fl.. 25). Os valores
pagos com DARF atingiu o montante de R$ 619.286,60 (11. 114) e os parcelados -
declarados em DCOMP (fl. 113) o montante de R$ 15.872,84. As deduções
informadas na DIPJ (fl. 25), somou R$ 6.069,85. Utilizando esses dados apuramos
o saldo do valor de "IRPJ A PAGAR" que corresponde a R$ 43.253,78, conforme
planilha à fl. 125.
No exercício de 2006 (ano-calendário de 2005), foi verificado que o valor apurado
pelo contribuinte de Imposto a Pagar totalizou R$ 382.363,14 (fl. 95). Os valores
Pagos com DARF atingiu o montante de R$ 341.820,10 (fl. 117). As deduções
informadas na D1PJ (fl. 95) somou R$ 8.470,26. Utilizando estes dados apuramos o
saldo do valor dó "IRPJ A PAGAR", que corresponde a R$ 32.072,78, conforme
planilha à fl. 125.
[...]
Fato gerador
Valor Imposto (R$)
31/12/2004

R$ 43.253,78
31/12/2005

R$ 32.072,78
Enquadramento legal: R1R/99, art. 841, 1, III e IV; DL no 5.844/43, art. 77; CTN,
art. 142; e Lei n" 11.457/07, arts. 9" e 10.
2) - IRPJ: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do IRPJ incidente sobre a base de cálculo estimada em função
da receita bruta e acréscimos e/ou balanço de suspensão ou redução. O contribuinte
fez apuração do IRPJ devido por estimativa no ano-calendário 2005, conforme DIPJ
2006 (fls.85/108). Quanto ao mês de apuração de novembro (30/11/2005), ele
efetuou o recolhimento parcial do IRPJ estimativa. Diferença de IRPJ estimativa
recolhido a menor R$ 588,50, conforme demonstrativo de cálculo de fl. 118.
Fato gerador
Valor da multa isolada (50% do valor do imposto)
30/11/2004
R$ 294,25
Fl. 1007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010346/2009-50

Fundamento legal: RIR/99, arts. 222 e 843 c/c art. 44, § 1°, IV, da Lei 9.430/96
alterado pelo art. 14 da Lei 11.488/07 c/c art. 106,11, "c" da Lei 5.172/66.
3) - CSLL: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU
DECLARAÇÃO
Nesta infração, houve repetição do modus operandi da contribuinte já retratado na
infração do IRPJ.
Ou seja: os valores dos débitos do imposto apurados/escriturados na contabilidade
(e informados nas DIPJ — Ficha 17) são maiores que os valores recolhidos em
DARF, parcelados e outras deduções.
[...]
Fato gerador
Contribuição
31/12/2004

6.170,42
Enquadramento legal: RIR/99, art. 841, I, III e IV; DL n° 5.844/43, art. 77; CTN,
art. 142; e Lei n° 11.457/07, arts. 9° e 10.
4) - CSLL: MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
SOBRE BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da CSLL incidente sobre a base de cálculo estimada em função
da receita bruta e acréscimos e/ou balanço de suspensão ou redução. O contribuinte
fez apuração da CSLL devida por estimativa no ano-calendário 2004, conforme
DIPJ 2005 (fls.85/108). Quanto ao mês de apuração de outubro (31/10/2004), ele
efetuou o recolhimento parcial do IRPJ estimativa. Diferença de IRPJ estimativa
recolhido a menor R$ 16,66, conforme demonstrativo de cálculo de fl. 128.
Fato gerador
Valor da multa isolada (50% do valor da CSLL)
31/10/2004

R$8,33
Fundamento legal: RIR/99, arts. 222 e 843 c/c art. 44, § 1°, IV, da Lei 9.430/96
alterado pelo art. 14 da Lei 11.488/07 c/c art. 106, II, "c" da Lei 5.172/66.
5.

Em sede de impugnação, conforme acórdão recorrido, o contribuinte apresentou
as seguintes alegações:
1) Quanto ao valor de R$ 15.872,84 - débito do IRPJ do ano-calendário 2004 declarado
em DCOMP, conforme demonstrativo (fl. 125); que esse valor - segundo a contribuinte
- está sendo impugnado (processo 102120.902.317/2008-35); quanto ao Valor de R$
3.363,15 - débito da CSLL do ano-calendário 2004 declarado em DCOMP, consoante
demonstrativo (fl. 132) - está sendo impugnado (processo 10120.902.318/2008-80);
que, nos dois casos, a contribuinte está aguardando respectivo despacho decisório;
2) Composição dos débitos a pagar (DIPJ): que a contribuinte requer esclarecimento da
composição dos débitos (cópia integral dos autos para regularização dessa pendência, e
para análise dos fatos):
a) em relação ao IRPJ, coluna 4, do demonstrativo de fl. 125, quanto aos anos-
calendário 2004 e 2005;
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010346/2009-50

b) em relação à CSLL, coluna 4, do demonstrativo de fl. 132, quanto ao ano-calendário
2004.
Por fim, a interessada justifica suas discordâncias, apresentando cópias de DARF (fls.
264/297) e cópias de DIPJ (fls.167/263); pediu, ainda, a insubsistência dos autos de
infração.
6.

A r. decisão recorrida observou que os recolhimentos em DARF suscitados pela
contribuinte já haviam sido considerados pela fiscalização, razão pela qual manteve os
lançamentos de IRPJ e CSLL.
7.

Quanto às multas isoladas de IRPJ e CSLL, os lançamentos foram mantidos em
razão de a contribuinte não ter impugnado a matéria. Com efeito, determinou-se a transferências
desse crédito tributário para autos apartados, para imediata cobrança
8.

Nesses termos, a Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
IRPJ E CSLL. SALDOS A PAGAR INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE (D1PJ). DÉBITOS INFORMADOS A MENOR EM DCTF. REVISÃO
INTERNA DE DECLARAÇÃO.
Apurados saldos a pagar dessas exações fiscais em procedimento de revisão interna de
declaração, cujos débitos não haviam sido informados em DCTF, e inexistindo prova
em contrário do sujeito passivo, mantém-se a exigência fiscal.
IRPJ E CSLL. LUCRO REAL ANUAL. FALTA DE PAGAMENTO DE
ESTIMATIVA MENSAL. MULTA ISOLADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Estando a pessoa jurídica sujeita à antecipação de pagamentos dessas exações fiscais
com base na receita bruta e/ou balanço de suspensão ou redução, e faltando pagamento
de débitos por estimativa, relativo a certos períodos mensais de apuração, aplica-se a
multa isolada, se a infração apurada foi imputada após o encerramento do ano-
calendário de sua ocorrência.
A falta de impugnação na primeira instância de infração imputada implica constituição
definitiva do respectivo tributário na esfera administrativa, não cabendo mais discussão
em tal esfera, devendo o crédito tributário respectivo ser transferido para autos
apartados, para imediata cobrança.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
9.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10.02.2010, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 12.03.2010 em que aduz as alegações a seguir (e-fls. 327 e seg.).
Diferença entre o débito e os valores declarados
10.

A recorrente narra que, diferentemente do que ocorre na DIPJ, na DCTF não
existe campo especifico para informação referente à compensação do IR-Fonte. Sustenta que das
diferenças apuradas pela fiscalização, nos anos-calendário 2004 e 2005, nos montantes de R$
43.253,78 e R$ 32.072,78, respectivamente, deve ser deduzido o valor de IR-Fonte nos
montantes de R$ 43.253,76 e R$ 33.637,68.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010346/2009-50

11.

Em relação à CSLL, afirma que a cobrança também não é devida em razão de os
débitos apurados pela fiscalização terem sido declarados em DCTF.
12.

Afirma, com apoio no art. 156 e 170 do CTN, que o contribuinte pode
“compensar o Imposto de Renda Retido na Fonte em sua apuração mensal com os demais
tributos federais”; assim, uma vez que o IR-Fonte integralizou sua apuração mensal, pagar
novamente pelas diferenças de IRPJ e CSLL configuraria bis in idem.
Multa isolada
13.

Alega que a multa isolada ofende aos ditames da razoabilidade, proporcionalidade
do ato administrativo e viola o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5°, inciso
XLVI, da CF/88, razão pela qual deve ser anulada. Cita decisão do STJ para corroborar sua tese.
14.

Por fim, requer seja declarado a ilegalidade do lançamento e excluída a multa
isolada.
15.

A documentação comprobatória colacionada aos autos resume-se basicamente a
DARF’s, cópia de DIPJ’s e DCTF’s.
16.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
17.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
18.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez do lançamento referente às diferença
apuradas pela fiscalização entre os valores declarados pelo contribuinte em DCTF e DIPJ, bem
como se são devidas as multas isoladas.
Diferença apurada de IRPJ e CSLL
19.
Em procedimento de revisão de DIPJ, anos-calendário 2004 e 2005, a fiscalização
constatou que os valores informados nessa declaração, referentes ao IRPJ e CSLL, estavam
superiores aos declarados em DCTF. Assim, intimou o contribuinte a prestar esclarecimentos e a
apresentar documentação comprobatória (escrituração contábil e/ou fiscal) (e-fls. 3/5).
20.
Em resposta, o contribuinte não apresentou escrituração contábil/fiscal, apenas
planilha de dados com informações que já eram de conhecimento do Fisco (e-fls. 8/9).
21.
Ante a não apresentação de documentação comprobatória, a fiscalização
considerou o IRPJ apurado e deduções informados na DIPJ (Ficha 12-A, e-fls. 27 e 97), deduziu
o IRPJ declarado em DCTF (e-fls. 10) e lançou as diferenças apuradas a seguir (e-fls. 127):
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010346/2009-50

Declaração
Rubrica (AC 2004)
AC 2004
AC 2005
IR apurado
684.483,07
382.363,14
(-) Deduções (PAT)
6.069,85
6.316,86
(-) IR-Fonte
0,00
2.153,40
(-) IR estimativa
540.852,65
295.691,22
IR a pagar
137.560,57
78.201,66
DCTF
IR a pagar
635.159,45
341.820,10
DIPJ

Rubrica
AC 2004
AC 2005
IR apurado (DIPJ)
684.483,07
382.363,14
(-)Deduções (DIPJ)
6.069,85
8.470,26
(-) IR DCTF
635.159,45
341.820,10
Diferença apurada
43.253,77
32.072,78
Diferença apurada

22.
A recorrente argumenta que as diferenças apuradas referem-se ao IR-Fonte, o
qual não teria sido informado em DCTF em razão da inexistência de campo específico nessa
declaração, tal qual na DIPJ.
23.
Nesse sentido, apresenta quadro cujos valores de IRPJ a pagar informados em
DIPJ são idênticos aos declarados em DCTF, exceto no mês 11/2005 em que há uma pequena
diferença. Veja-se, a título de exemplo, o mês 01/2004
DCTF
25.017,42
DIPJ
25.017,42
IR-Fonte
1.403,37
24.
Ocorre que o valor do IRPJ apurado informado na DIPJ já está deduzido do IR-
Fonte:
IRPJ apurado

26.788,09
(-) Deduções de Incentivos Fiscais
367,30
(-) Imp. de Renda Retido na Fonte
1.403,37
Imposto de Renda a Pagar

25.017,42
25.
Como se vê, deduzir o valor de IR-Fonte, como pretende a recorrente,
configuraria dedução em duplicidade. Caso os valores apurados pela fiscalização tivessem sido
informados/declarados de forma equivocada em DIPJ/DCTF a recorrente deveria ter apresentado
documentação contábil/fiscal durante o procedimento fiscal – conforme foi intimada -, em sede
de impugnação ou até mesmo em recurso voluntário, porém, não o fez. Portanto, reputam-se
corretas as diferenças apuradas pela fiscalização.
26.
Nesses termos, nego provimento em relação ao IRPJ apurado nos anos-calendário
2004 e 2005.
27.

No tocante à CSLL, a fiscalização considerou o valor apurado informado na DIPJ
(Ficha 17, e-fls. 32), deduziu os valores declarados em DCTF, para os quais foram localizados
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010346/2009-50

pagamentos/DCOMP (e-fls. 14), e lançou a diferença apurada a seguir (e-fls. 134):
Declaração
Rubrica (AC 2004)
AC 2004
CSLL apurada
253.845,94
(-) CSLL estimativa
200.538,85
CSLL a pagar
53.307,09
Pagamento com DARF
244.312,37
DCOMP
3.363,15
Total DCTF
247.675,52
DIPJ
DCTF

Rubrica
AC 2004
CSLL apurada (DIPJ)
253.845,94
(-) CSLL (DCTF)
247.675,52
Diferença apurada
6.170,42
Diferença apurada

28.

Conforme quadro às e-fls. 134, observa-se que a fiscalização não considerou o
débito de CSLL no montante de R$5.915,47 no mês 03.2004 em razão de não ter localizado
pagamento, a despeito de tal valor ter sido declarado em DCTF (e-fls. 14). Veja-se:

29.

Ocorre que a DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente
à exigência do crédito tributário declarado, consoante o disposto no art. 5o, § 1o, do Decreto-lei
2.124/84. Com efeito, o crédito tributário confessado e não pago é passível de inscrição em
dívida ativa da União. Nesse sentido, o REsp 962.379, de 2008, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO COM
ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA
360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou
de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do
crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do
Fisco.
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010346/2009-50

Se o crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido.
2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08. (Grifo nosso).
30.

Destaque-se ainda que com o advento do art. 90 da MP no 2.158-35, 2001, são
objeto de lançamento de ofício somente “as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo
sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados”. É dizer, dentre os valores declarados em DIPJ, a
qual não constitui confissão de dívida nos termos da Súmula CARF 921, somente a diferença não
declarada em DCTF está sujeita a lançamento de ofício.
31.

Portanto, para fins de apuração da CSLL a pagar deve ser considerado o total de
valores declarados em DCTF (e-fls. 14 ) e não somente os valores já pagos, conforme elencado a
seguir:
Rubrica
AC 2004
CSLL apurada (DIPJ)
253.845,94
(-) CSLL (DCTF)
253.590,99
Diferença apurada
254,95
Diferença apurada

32.

Isso posto, o valor de CSLL a pagar apurado no ano-calendário 2004 deve ser
reduzido de R$ 6.170,42 para R$ 254,95.
Multa isolada
33.

Alega a recorrente que que a multa isolada ofende aos ditames da razoabilidade,
proporcionalidade do ato administrativo e viola o princípio da individualização da pena, previsto
no art. 5°, inciso XLVI, da CF/88, razão pela qual deve ser anulada.
34.

Nos termos dos arts. 14 e 17 do Decreto 70.235, de 1972, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e considera-se não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Nesse sentido, em não havendo
impugnação da matéria tem-se a preclusão.
35.

É o caso. Conforme observado pela r. decisão de primeira instância, a multa
isolada não foi impugnada. Portanto, por se tratar de matéria preclusa, não conheço do recurso
voluntário em relação à matéria.
36.

Por fim, quanto aos valores compensados em DCOMP, os quais também foram
declarados em DCTF, tais valores foram considerados pela fiscalização; portanto, não há
controvérsia em relação a esse ponto.

1 Súmula CARF no 92: A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010346/2009-50

Conclusão
37.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida,
dou-lhe provimento parcial para reduzir o lançamento de CSLL no ano-calendário 2004 para
R$254,95.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Voto Vencedor
Conselheira Gisele Barra Bossa, Redatora Designada.
1.
Em que pesem os bem fundamentados argumentos trazidos pelo I. Colega Relator,
peço vênia, para, respeitosamente, divergir de seu voto para afastar a multa isolada por
concomitância. Vamos às razões centrais trazidas por parte dessa C. Turma.
2.
Inicialmente, vale registrar que já em outras oportunidades essa relatoria se
manifestou no sentido de que a imputação de penalidades tributárias é matéria de ordem pública,
nos termos do art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99 e, portanto, o julgador tem a
prerrogativa da conhecê-las de ofício.
3.
Sobre a temática em questão, vale citar trechos do voto da Conselheira Relatora
Semíramis de Oliveira Duro, constantes do r. Acórdão no 3301004.787, de 23/07/2018:
A rigor, a aplicação de penalidades tributárias são matérias de ordem pública, pois,
o Estado não pode punir indevidamente os administrados, por imperativo do art.
37, caput, da CF/88 e art. 2o, parágrafo único, I, VI e IX da Lei no 9.784/99.
As questões de ordem pública são aquelas que condicionam a legitimidade do próprio
exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer
tempo, ser objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de
jurisdição, sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos
do art. 303, II e III do CPC/73 e, 342, II e III do CPC/2015.
A aplicação de penalidade, sendo matéria de ordem pública, integra a lide de
forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo julgador, não
caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o
princípio da congruência entre o pedido e a decisão.
O CARF já se manifestou nesse sentido, veja-se:
“MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA MULTA DE PENALIDADE.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. As matérias de ordem pública podem ser suscitadas pelo
colegiado e apreciadas de ofício, ou seja, mesmo que não tenha sido objeto do recurso
voluntário. Isso se aplica à exigência de penalidades, dentre elas a multa de oficio
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010346/2009-50

isolada por falta de recolhimento do tributo por estimativa, que foi lançada em
concomitância com a multa de oficio proporcional sobre o tributo devido no ano-
calendário. Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acórdão no 1402000.246, julg. 04/08/2010.” (destaques acrescidos)
4.
Não há dúvidas que tolerar a indevida aplicação de penalidades é o mesmo que
ignorar os próprios princípios que regem a administração pública.
5.
Vejam, não foi por acaso que a Constituição atribuiu grande importância ao
princípio da moralidade administrativa. Além da sua aplicação residual quando nenhum outro
princípio específico constante do artigo 37, da CF/882 for cabível, há várias situações que a lei
maior se preocupou com padrões de conduta.
6.
E, nesse sentido, vale citar a adoção de procedimentos capazes de afastar atos
administrativos que destoem do padrão de conduta juridicamente desejado, bem como a
instituição de mecanismos de controle da atividade administrativa, sendo certo que tais
princípios não podem ser relativizados pelo Poder Executivo, tampouco por essa julgadora
administrativa.
7.
Ressalte-se que, também no âmbito infraconstitucional, o legislador cuidou de
garantir o cumprimento de preceitos. Confira-se:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito;
[...]
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e
sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do
interesse público;
[...]
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados; (destaques acrescidos)

2 CF/88, Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência (...). De certa forma, a conduta do agente público que viole um dos princípios que regem a
administração pública, fatalmente implica em violação ao princípio da moralidade.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-003.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010346/2009-50

8.
Logo, ainda que não tenha sido impugnada a multa isolada e só trazida a matéria
em sede de Recurso Voluntário, deve ser afastado o efeito da preclusão e cabe seu conhecimento
ex officio.
9.
Em concreto, a douta autoridade fiscal considerou que as multas de ofício e
isoladas não decorrem da mesma infração e, portanto, não configuram bis in idem. Em face de
dois ilícitos distintos, estaria correta a aplicação das multas conjuntamente. Entretanto, tal
entendimento não deve prevalecer.
10.
In casu, por mais que seja aplicável a multa de ofício em virtude das diferenças
aqui apuradas e mantidas em parte por essa C. Turma, mostra-se descabida a aplicação de multa
isolada de forma concomitante, conforme pretendem as autoridades fiscais, com fundamento no
artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996 (redação dada pela Lei no 11.488/2007).
Vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...) II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...) b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
11.
Por mais que a redação original do artigo 44, da Lei no 9.430/1996 tenha sofrido
alterações ao longo do tempo, estas não foram capazes de afastar a aplicação da Súmula CARF
no 105. Vejamos:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Redação Original do artigo 44, §1o da Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...) § 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas: (Vide Medida Provisória no
303, de 2006)
(...) IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de
fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;.
12.
As alterações promovidas no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Medida Provisória
no 351, de 22 de janeiro de 2007, posteriormente convertida na Lei no 11.488/07, não teriam
afetado, substancialmente, a infração sujeita à aplicação da multa isolada, apenas reduzindo o
seu percentual de cálculo e mantendo a vinculação da base imponível ao tributo devido no ajuste
anual.
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-003.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010346/2009-50

13.
A própria Exposição de Motivos da Medida Provisória no 351/07, limitou-se a
esclarecer que a alteração do artigo 44 da Lei no 9.430/96, efetuada pelo artigo 14 do Projeto,
tem o objetivo de reduzir o percentual da multa de ofício, lançada isoladamente, nas hipóteses de
falta de pagamento mensal devido pela pessoa física a título de carnêleão ou pela pessoa jurídica
a título de estimativa, bem como retira a hipótese de incidência da multa de ofício no caso de
pagamento do tributo após o vencimento do prazo, sem o acréscimo da multa de mora.
14.
E, caso se entenda que a identidade de bases de cálculo foi superada pela nova
redação do dispositivo legal, subsiste o fato de as duas penalidades decorrerem de falta de
recolhimento de tributo, o que importa o afastamento da penalidade menos gravosa.
15.
Nessa linha foi o entendimento desse E. Conselho em casos semelhantes a este,
verbis:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
MULTA ISOLADA. ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. LANÇAMENTO
DO TRIBUTO DEVIDO ACRESCIDO DE MULTA DE OFÍCIO E DE MULTA
ISOLADA EM RELAÇÃO ÀS ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS.
A multa isolada é sanção aplicável nos casos em que o sujeito passivo, no decorrer do
ano-calendário, deixar de recolher o valor devido a título de estimativas ou carnê-leão.
Encerrado o ano-calendário não há o que se falar em recolhimento de carnê-leão ou de
estimativa, mas sim no efetivo imposto devido. Nas situações em que o sujeito passivo,
de forma espontânea, oferecer os rendimentos ou lucros à tributação, acompanhado do
pagamento dos tributos e juros, aplica-se o instituto da denúncia espontânea previsto no
disposto no artigo 138 do CTN. Nos casos de omissão, verificada a infração, apura-se a
base de cálculo e sobre o montante dos tributos devidos aplica-se a multa de ofício,
sendo incabível a exigência da multa isolada cumulada com a multa de ofício.
A alteração do artigo 44, II, alíneas “a” e “b”, da Lei no 9.430, de 1996, pela Lei no
11.488, de 2007, resultante da conversão da Medida Provisória 351, de 2007, não teve o
condão de cumular a multa de ofício com a multa isolada, mas sim reduzir o percentual
desta, quando devida, por se tratar de infração de menor gravidade.
Ademais, o item 8 da exposição de motivos da citada Medida Provisória fala em “multa
lançada isoladamente nas hipóteses de falta de pagamento mensal devido pela pessoa
física a título de carnê-leão ou pela pessoa jurídica a título de estimativa.” Assim, se
estamos falando de multa isolada ela não pode ser cumulada com outra multa, sendo a
primeira exigida, no decorrer do ano-calendário, nas circunstâncias em que o
contribuinte deixar de recolher os valores devidos a título carnê-leão ou de estimativas e
a segunda quando verificado omissão após o período de apuração e prazo para entrega
da declaração Recurso de Oficio Negado. Recurso Voluntário Provido em Parte”.
(Processo no 10920.004434/2010-31, Acórdão no 1402-001.369, 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária / 1a Seção, Sessão de 10 de abril de 2013, Relator Moisés Giacomelli Nunes
da Silva).
“MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE

Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-003.976 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010346/2009-50

Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento de
tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da estimativa
mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é meio de execução da segunda. A aplicação concomitante de multa de
ofício e de multa isolada na estimativa implica em penalizar duas vezes o mesmo
contribuinte, já que ambas as penalidades estão relacionadas ao descumprimento de
obrigação principal”. (Processo no 16561.720157/2014-43, Acórdão no 1401-002.076, 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária / 1a Seção, Sessão de 19 de setembro de 2017, Relator
Daniel Ribeiro Silva)
16.
Não há dúvidas de que a infração relativa ao não recolhimento da estimativa
mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante
é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. Logo,
descabida a aplicação concomitante de multa de ofício e multa isolada.
17.
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de reconhecer integralmente o
recurso voluntário, para afastar a multa isolada por concomitância.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Redatora Designada

Fl. 1018
DF CARF MF
Documento nato-digital